Tribunal: TJBA
Processo: 8004316-65.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004316-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE REMANSO

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL, APESAR DAS PECULIARIDADES
IN CONCRETO
.
PACIENTE QUE SE EVADIU DO ESTABELECIMENTO CRIMINAL, PERMANECENDO FORAGIDO POR MAIS DE DEZ MESES,
SENDO RECAPTURADO EM
01/07/2023 JÁ EM
OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA
COM

ABERTURA DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS, RESTANDO PENDENTES APENAS OS MEMORIAIS DA DEFESA
QUE, MESMO INTIMADA, AINDA NÃO OS PRESTOU
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ DA CAUSA AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8004316-65.2024.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Remanso
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO D
O PIAUÍ
e como paciente,
RICARDO PEREIRA DE SENA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .